Tribunal: TJBA
Processo: 8051588-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051588-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR e outros

Advogado(s): CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA - BA.

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM ACÓRDÃO DE
HABEAS CORPUS
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. ACORDÃO QUE ANALISOU A DECISÃO JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA E INDICADA NA INICIAL DO
WRIT
COMO ATO GUERREADO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. A
COLHIMENTO. A
CÓRDÃO SILENTE EM RELAÇÃO
À
S ALEGAÇÕES
DE
EXCESSO DE PRAZO.

EMBARGO
S CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS APENAS PARA
SANAR A OMISSÃO,

ANALISANDO E REFUTANDO A
S ARGUMENTAÇÕES ATINENTES AO
PRAZO
DA MEDIDA EXTREMA
. EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO IMPETRADO, A FIM DE QUE REAVALIE A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se
de Embargos de Declaração
opostos

por ADRIEL DA SILVA CAIRES - advogado CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR (OAB/BA 672) - em face do Acórdão proferido no bojo do Habeas Corpus
de
n.º 8051588-21.2025.8.05.0000,
que conheceu
parcialmente
da ordem
,
e, na parte conhecida, denegou o
writ, “
mantendo
a prisão preventiva do Paciente
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se
o Acórdão analisou a decisão indicada pela Defesa como ato guerreado
;
(ii)
analisar se tal decisão fundamentou a imprescindibilidade da prisão preventiva do Paciente para resguardar a vida e a integridade física de vítima de violência doméstica
(ii
i
)
avaliar se há omissão na decisão colegiada em relação às argumentações que invocaram constrangimento ilegal por excesso de prazo e por ausência de reavaliação da necessidade da medida extrema no prazo indicado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

D
e início, faz-se imprescindível aclarar que, embora o Embargante aduza que
“não está em discussão nos autos n. 8001422-59.2024.8.05.0019 e no presente habeas corpus qualquer violação à Lei Maria da Penha
”, salientando, em seguida, que “
o paciente não está sendo denunciado por nenhuma violência doméstica praticada contra a vítima que está morta e chamava-se Emerson
”, tais afirmações não se sustentam quando contrapostas à própria documentação juntada pela Defesa para instruir a petição inicial do
habeas corpus
.
Com efeito, a Defesa instruiu a exordial do remédio heroico com document
ação

que denominou de

“
Documento de Comprovação (04 DECRETO PRISÃO PREVENTIVA 8000790 33.2024.8.05.0019 1756146623201 15011
)”.
Este documento

é um édito prisional exarado em desfavor do ora Paciente,
pelo Juízo da VARA CRIMINAL DE BARRA DA ESTIVA, indicado como Autoridade Coatora pela Defesa.

4.
No primeiro parágrafo do
decisum
em comento,
está consignado que
“Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva de JAILTON DOS SANTOS BANDEIRA e ADRIEL DA SILVA CAIRES, em decorrência de suposto cometimento dos delitos descritos nos arts. 147 DO CPB (LEI MARIA DA PENHA) , PERSEGUIÇÃO (STALKING) ART. 147-A DO CPB (LEI MARIA DA PENHA)
”
.
N
o segundo parágrafo, está subscrito que,
“de acordo com o inquérito, a Vítima, Carine Caires Rocha, vem sendo ameaçada de morte pelo representado que diz ‘seguir seus passos’”
, e que,
“de acordo com o relato da Vítima, os representados teriam ceifado a vida de Emerson, em decorrência de um envolvimento dele com a Vítima”
.
Em seguida, na fundamentação da decisão

indicada
pela própria Defesa
como ato guerreado
, consta que:
“
na morte de Emerson, o representado Adriel teria ajudado Jailton, monitorando os passos daquele até que Jailton se aproveitasse do momento em que estava sozinho para surpreendê-lo
”, sendo possível constatar, a partir do “
depoimento da Vítima e dos prints das conversas com Jailton que há indícios de que Jailton e Adriel estariam ligados ao homicídio”,
de sorte que “
a custódia cautelar de Jailton não seria suficiente à segurança da Vítima, vez que, ficou demonstrado que Adriel age de acordo com as orientações de Jailton”.

Pontuou-se ainda que:
“
n
as conversas por aplicativo de mensagens, Jailton deixa claro à Vítima que não está sozinho e que alguém executa suas ordens, chegando a dizer que ‘quem quer faz, não manda’, como se não tivesse cumprido de forma satisfatória seus mandados
”
.

5.
Ao final de tal decisão - intitulada pela própria Defesa como “DECRETO PRISÃO PREVENTIVA” – fundamentou-se que “
a custódia provisória, na hipótese em questão, se funda na presença de circunstâncias que demostram a necessidade de assegurar a ordem pública e garantir a incolumidade física da vítima e seus familiares”.

Inclusive, ao
longo das páginas 4, 5 e 6 da petição inicial do
writ
,

a Defesa transcreveu parte da fundamentação da decisão em comento.
Portanto,
constata-se que esta Colenda Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, julgou com o zelo de sempre, analisando a decisão indicada pela própria Defesa como guerreada, e juntada pela própria Defesa,
além de transcrita na petição inicial como ato guerreado.

6.
O
utra afirmação subscrita pela Defesa em seus Embargos foi a de que
“não foi posta em discussão no habeas corpus qualquer tese de negativa de autoria e de ausência de prova do crime
”. Todavia, na página 10 da petição inicial do
writ,
esta mesma Defesa afirmou que “
se trata de fundamentação genérica sem amparo em nenhum fato concreto, considerou o vínculo e a suposta atuação conjunta, tendo como sustentação a ‘fofoca’ da ex-amante do Jailton, Carine”
, aduzindo, em seguida, que
“
restou evidente que o paciente não teve qualquer participação no fato criminoso”.
Portanto, foram, sim, aventadas as teses de negativa de autoria (
“o paciente não teve qualquer participação no fato criminoso”
) e de ausência de prova (“
sem amparo em nenhum fato concreto, considerou o vínculo e a suposta atuação conjunta, tendo como sustentação a ‘fofoca’ da ex-amante do Jailton, Carine”
).

7.
E
m relação aos pontos
supramencionados
, não houve,
destarte
,
contradição, obscuridade ou omissão no Acórdão embargado
, sendo possível constatar, em relação a essas matérias, que
o
Embargante
pretende a reforma do
referido julgado
, por não se conformar com
as
suas razões de decidir e conclusões, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

8.
P
or outro lado, observa-se que, de fato, o Acórdão embargado foi omisso em relação à tese defensiva de excesso de prazo da medida extrema e de
constrangimento ilegal por
ausência de reavaliação da medida no prazo nonagesimal.

9.

O
tempo em que o Paciente se encontra preso –
onze
meses
– não se mostra desarrazoado,
diante da marcha processual
até então
percorrida,
dos impulsos promovidos pela Autoridade Impetrada
,
da complexidade do feito (
mais de um réu, requerimentos de diligências complementares por parte da Defesa do corréu e da assistência de acusação)
,
e
sopesando

também

a elevada pena em abstrato cominada (
homicídio qualificado
,
pena máxima de
trinta anos
).

10.
No que toca
à
aventada

infringência ao art
. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
perfilh
a-se, aqui,
ao entendimento esposado pelo STF nas ADIs 6.581 e 6.582, pautado na técnica da interpretação conforme
a
Constituição e fixador da tese de que o conteúdo normativo do parágrafo único do art. 316 do CPP enuncia um dever geral de fundamentação periódica do decreto prisional, por parte do magistrado, sem, contudo, determinar algo que se assemelhe a um prazo máximo da prisão preventiva.
Assim, no caso destes autos, aplicando a tese em comento firmada pelo STF,
determina-se ao Juízo Impetrado que
reavali
e
a legalidade e a atualidade d
a prisão preventiva do Paciente,
na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

11
.
EMBARGOS CONHECIDOS
e
PARCIALMENTE PROVIDOS
,
apenas
para sanar a omissão referente à
tese de
excesso de prazo da medida extrema e de ausência de reavaliação da medida no prazo nonagesimal,
analisando-as e refutando-as, por não haver,
in casu,
o constrangimento ilegal alegado,
e determinando ao Juízo Impetrado que reavalie a legalidade e a atualidade da prisão preventiva do Paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Tese de julgamento:

“
O
conteúdo normativo do parágrafo único do art. 316 do CPP enuncia um dever geral de fundamentação periódica do decreto prisional, por parte do magistrado, sem, contudo, determinar algo que se assemelhe a um prazo máximo da prisão preventiva
”.

Dispositivo relevante citado:
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC: 151044 RS 2021/0238232-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021; STJ, AgRg no HC: 605343 RS 2020/0203972-4, Quinta Turma, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos
os autos
de
Embargos de Declaração
em Habeas Corpus
n.º 8051588-21.2025.8.05.0000
,

em que figura
m,
como
Embargante
,
ADRIEL DA SILVA CAIRES
,

e,
como
Embargado
,

o

MINISTÉRIO
PÚBLIC
O
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

a
os aclaratórios,
apenas
para sanar a omissão referente à
tese de
excesso de prazo da medida extrema e de ausência de reavaliação da medida no prazo nonagesimal,
analisando-as e refutando-as, por não haver,
in casu,
o constrangimento ilegal alegado,
e determinando ao Juízo Impetrado que reavalie a legalidade e a atualidade da prisão preventiva do Paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06